Tribunal: TJSP
Processo: 2267182-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado; Setor de Cartas Precatórias Cíveis - Cap - Setor Unificado de Cartas Precatórias Cíveis;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE TESTEMUNHAS ARROLADAS, A FIM DE QUE AS MESMAS FORNEÇAM SEUS ENDEREÇOS DE E-MAIL – IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO CONTEMPLADAS NOS INCISOS DO ARTIGO 1.015 DO CPC – ROL TAXATIVO

AGRAVO NÃO CONHECIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000951991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267182-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSE
APARECIDO DIAS, é agravado MAURICIO CARDOSO NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (impedida), LINO MACHADO E
CARLOS RUSSO.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2267182-87.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2267182-87.2020.8.26.0000 -Voto no 36278
2
Agravantes: João Paulo de Siqueira Teixeira e José Aparecido Dias
Agravado: Maurício Cardoso Neto
Comarca: São Paulo
Setor Unificado de Cartas Precatórias Cíveis
(autos no 1009472-47.2020.8.26.0021)
Juiz prolator: Alberto Gibin Villela
AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERPOSIÇÃO
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DE
TESTEMUNHAS
ARROLADAS,
A
FIM
DE
QUE
AS
MESMAS
FORNEÇAM SEUS ENDEREÇOS DE E-MAIL

IRRECORRIBILIDADE
DAS
DECISÕES
INTERLOCUTÓRIAS NÃO CONTEMPLADAS NOS
INCISOS DO ARTIGO 1.015 DO CPC ROL TAXATIVO
AGRAVO NÃO CONHECIDO
VOTO No 36278
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão interlocutória que, em sede de carta precatória extraída dos
autos de ação de indenização por acidente de trânsito movida em face
dos recorrentes, indeferiu o pedido de intimação das duas testemunhas
por eles arroladas para que forneçam seus endereços de e-mail, ou então
utilize o juízo o sistema Infojud para a mesma finalidade, viabilizando
assim a realização da audiência por videoconferência a ser designada.
Os agravantes argumentam, em síntese, que não
dispõem de meios para descobrir os endereços eletrônicos das
testemunhas, sendo indispensável a intervenção do juízo, pleiteando
assim a reforma da decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2267182-87.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2267182-87.2020.8.26.0000 -Voto no 36278
3
O recurso foi recebido no efeito apenas devolutivo e
encaminhado diretamente à mesa para julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Com efeito, a decisão vergastada não está incluída
entre aquelas que autorizam a interposição do recurso. Ressalte-se que
os incisos I a XIII do artigo 1.015 do Código de Processo Civil elencam
as hipóteses de interposição do agravo de instrumento, de
forma numerus clausus, ou taxativa. Inobservadas quaisquer das
hipóteses previstas não há como se adentrar pelo mérito em razão da sua
inadmissibilidade recursal.
Em suma, a decisão que indefere a intimação
pessoal de testemunha para a finalidade reclamada pelos agravantes,
bem como nega a realização de pesquisas para tal finalidade, não está
incluída entre aquelas que autorizam a interposição de agravo de
instrumento, razão pela qual se mostra inviável o conhecimento do
recurso.
Por fim, ressalte-se que a decisão do C. STJ a
respeito do tema em recurso repetitivo, (REsp 1.704.520-MT, Min

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2267182-87.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2267182-87.2020.8.26.0000 -Voto no 36278
4
Nancy Andrighi) deixa claro que a taxatividade mitigada só se aplica na
hipótese de risco da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação, o que não se verifica na hipótese.
Isto posto, pelo meu voto, não conheço do agravo
de instrumento.
ANDRADE NETO
Relator